Tribunal: TCU
Processo: 042.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3963/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.064/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilza Marize Dantas Barboza (XXX.924.804-XX); Albenor Muniz Correa (XXX.892.751-XX); Simone Maria Peres Machado (XXX.714.378-XX); Solange Maria Mesquita Avellar (XXX.863.328-XX); Vanessa de Queiroz Bachesqui (XXX.847.688-XX); Vicente de Almeida Junior (XXX.090.001-XX); Vinicius Mendes de Melo (XXX.402.221-XX); Virgilio Jose Garcia Saraiva (XXX.248.158-XX); Walber Santos de Sousa (XXX.219.471-XX); Wescley Bastos de Souza (XXX.966.222-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.